Tribunal: TJES
Processo: 0000472-43.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-43.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAIANE DAMACENA VARGAS CORREA e outros (3)

APELADO: MAROCCO TRANSPORTES EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000472-43.2013.8.08.0035

EMBTE/
EMBDO
:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

EMBTE/
EMBDO
:

L.G.D.V

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V). ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. ABATIMENTO DE PRÊMIO INADIMPLIDO. INOPONIBILIDADE ÀS TERCEIRAS VÍTIMAS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DAS AUTORAS PROVIDOS. EMBARGOS DA SEGURADORA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por L.G.D.V. e Generali Brasil Seguros S.A. contra acórdão que, ao prover anteriores aclaratórios da seguradora, determinou o abatimento do prêmio inadimplido do segurado, acrescido de correção monetária e juros de mora, do valor da indenização securitária devida em razão de acidente de trânsito, no âmbito de condenação solidária da seguradora litisdenunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em se tratando de indenização securitária devida a terceiras vítimas em seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF-V), é admissível o abatimento do prêmio inadimplido pelo segurado; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido padece de obscuridade ou omissão quanto à extensão da condenação solidária da seguradora e à alegada ofensa à coisa julgada formada em processo conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inadimplência do segurado autoriza, em regra, o abatimento das parcelas não pagas do prêmio do valor da indenização securitária, com incidência de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento da obrigação.

Em casos de condenação solidária da seguradora litisdenunciada ao pagamento de indenização por acidente de trânsito, as questões relativas à franquia e ao prêmio são inerentes à relação contratual entre segurado e seguradora.

As obrigações contratuais internas do seguro não podem ser opostas às terceiras vítimas, credoras da indenização securitária decorrente do RCF-V.

As autoras, na qualidade de terceiras vítimas do sinistro, não podem sofrer dedução de valores relativos ao prêmio inadimplido pelo segurado.

O acórdão de apelação delimitou de forma clara que a condenação da seguradora se restringe aos limites da apólice, inexistindo obscuridade ou omissão quanto à extensão da responsabilidade.

Embargos de declaração não se prestam à formulação de questionamentos genéricos, à rediscussão do mérito ou à antecipação de eventuais efeitos futuros do julgado, sobretudo quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração das autoras providos. Embargos de declaração da seguradora desprovidos.

Tese de julgamento
:

A dedução do prêmio inadimplido do contrato de seguro não pode ser oposta às terceiras vítimas credoras da indenização securitária em seguro de responsabilidade civil facultativa.

Questões relativas ao prêmio e à franquia do seguro vinculam exclusivamente segurado e seguradora.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de esclarecimentos sem a indicação de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 739/RJ; STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025; STJ, REsp nº 1.866.397/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e dar provimento apenas ao interposto pela autoras, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000472-43.2013.8.08.0035

EMBTE/
EMBDO
:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

EMBTE/
EMBDO
:

L.G.D.V

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
L.G.D.V.
e
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
,
em face do v. Acórdão de Id.
10661760
,
que deu provimento a
anteriores
aclaratórios
manejados
pela segunda (2ª) embargante
para, saneando a omissão no julgamento da apelação cível, determinar que,
sobre o valor da indenização securitária, deverá ser abatido o montante do prêmio inadimplido pelo segurado
(primeira embargante)
,
acrescidos de correção monetária e juros de mora, incidentes desde o vencimento da obrigação.

Nas suas razões, em apertada síntese
, alega a embargante
L.G.D.V.
a ocorrência de omissão por ter o Acórdão deixado de delimitar o valor do prêmio a ser descontado do segurado.

Sustenta que, caso a compensação seja admitida, ela deve ser limitada exclusivamente ao prêmio das coberturas que garantem a indenização objeto da ação (RCF-V Danos Corporais e RCF-V Danos Morais), totalizando R$ 430,36.

Alega que a dedução do valor integral do prêmio R$ 6.668,83 ensejaria enriquecimento ilícito da seguradora, pois negou indenização nas demais coberturas (Casco, APP, Danos Materiais) sob o mesmo argumento de ausência de pagamento de prêmio.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão por não ter sido analisada a tese de que as autoras, por serem terceiras vítimas/credores da indenização securitária (RCF-V), não podem ter deduzidos os valores do prêmio devidos pelo segurado.

Adianto que
prospera o recurso.

Não de desconhece que, inadimplente o segurado, do valor da indenização a ser paga pela seguradora devem ser abatidas as parcelas não pagas do prêmio, sobre as quais incidem correção monetária e juros moratórios desde a data da verificação do inadimplemento.

Contudo,

em se tratando de condenação solidária da seguradora litisdenunciada ao pagamento de indenização por acidente de trânsito
(art.125, II, do CPC)
, as questões afetas à dedução de valores de franquia e/
ou
prêmio são intrínsecas entre os integrantes do contrato de seguro e não podem ser oponíveis as víti
mas
do infausto, como ocorre no caso dos autos.

Assim,
como bem
alertado pelas autoras, por serem terceiras vítimas/credores da indenização securitária (RCF-V), não podem ter deduzidos os valores do prêmio devidos pelo segurado.

Em evolução, com relação
aos embargos da seguradora,

defende que o acórdão recorrido é obscuro, uma vez que,
mesmo após ter provido os primeiros os seus aclaratórios, ainda necessita de esclarecimento para que não haja ofensa à coisa julgada formada no processo conexo (0041696-92.2012.8.08.0035).

Aduz, ainda, que o Acórdão demanda esclareci
mento
para que fique consignado expressamente que a
sua
condenação solidária "ao montante indenizatório fixado na sentença" se refere somente aos danos morais e corporais (pensionamento), que foram objeto de requerimento no processo ora em análise.

Contudo, sem razão, porquanto o acórdão do recurso de apelação foi claro no sentido de que condenação da seguradora limitar-se-ia aos valores definidos na
apólice
,
sendo
ônus das partes a interpretação
do julgado, bem como de suas
e
ventuais
consequências
de fato

na relação jurídica.

No processo conexo, inclusive, decorrente do mesmo sinistro, foi afastada a responsabilidade da seguradora, motivo pelo qual eventual irresignação ou conflito aparente de comandos judiciais que, adianto, não se revela, deve ser solvida nas v
ias recursais pertinentes, principalmente porque a indenização determinada nesta demanda decorreu de juízo de conformidade determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1866397/ES interposto pelas autoras desta demanda (Id 4338968).

Nesse cenário não

“cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum”
(C. Superior Tribunal de Justiça, EDclREsp 739⁄RJ).

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço
dos recursos e
dou provimento
apenas ao interposto pelas autoras,
para sanear a omissão apontada e,
com efeito,

decotar do acórdão recorrido a determinação de
abati
mento
do montante do prêmio inadimplido pelo segurado
d
o valor da indenização securitária
devida pela litisdenuciada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto pela autora e negar provimento ao recurso interposto por Generali Brasil Seguros S. A.